Tribunal: TJPA
Processo: 0800244-79.2023.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800244-79.2023.8.14.0144

APELANTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

APELADO: ANDREY FONSECA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0800244-79.2023.8.14.0144
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE QUATIPURU
RECORRIDO: ANDREY FONSECA DA SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. COISA JULGADA E PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE CÁLCULOS NA IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Quatipuru contra sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada nos autos de ação de cobrança transitada em julgado. A sentença determinou a expedição de precatórios e RPV, além do cumprimento de obrigação de fazer referente à implementação da progressão funcional vertical prevista na Lei Municipal nº 107/2006, em favor do servidor público ANDREY FONSECA DA SILVA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir sobre a possibilidade de apreciar matérias já apreciadas na fase de conhecimento, com o trânsito em julgado; (ii) verificar se há excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte exequente; (iii) analisar a legalidade da multa cominatória imposta por descumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão de matérias decididas na fase de conhecimento, mesmo que sejam de ordem pública, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

As alegações de nulidade absoluta, inadequação da via eleita, ausência de avaliação de desempenho, impacto orçamentário e violação à Lei Complementar nº 173/2020 já foram enfrentadas e superadas no julgamento anterior, encontrando-se cobertas pela coisa julgada.

A suspensão de liminar citada pelo recorrente (SS nº 0805176-23.2024.8.14.0000) foi posteriormente revogada para processos com sentença transitada em julgado, como é o caso dos autos, conforme decisão da Presidência deste Tribunal.

A alegação de excesso de execução não foi acompanhada de planilha de cálculo ou demonstrativo do valor tido como correto, descumprindo o ônus previsto no art. 525, §4º, do CPC, o que impõe a rejeição da impugnação por ausência de fundamentação técnica.

A jurisprudência do STJ (Tema 673) exige que, ao alegar excesso de execução, o executado apresente imediatamente o valor que entende correto, sob pena de preclusão e rejeição liminar da impugnação.

A multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer não afronta o regime de precatórios, por se tratar de providência coercitiva destinada a assegurar a efetivação de decisão judicial, conforme autoriza o art. 536, §1º, do CPC.

A remessa dos autos ao Ministério Público para eventual responsabilização do gestor público não configura juízo de culpabilidade, sendo ato legítimo do Poder Judiciário diante de indícios de descumprimento de decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A coisa julgada e a preclusão impedem a rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, de matérias já decididas na fase de conhecimento, ainda que sejam de ordem pública.

A impugnação por excesso de execução exige a apresentação imediata de demonstrativo de cálculo com o valor tido como correto; sua ausência enseja a rejeição liminar da impugnação.

A multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer é válida e não afronta o regime de precatórios, desde que fixada com razoabilidade e destinada à efetivação da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 525, §4º; 536, §1º; 1.026, §2º. CF/1988, art. 169. Lei Complementar nº 173/2020. Lei Municipal nº 107/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2593850/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024.
STJ, AgInt no AREsp 1533818/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 04.11.2024, DJe 06.11.2024.
STJ, AgInt no AREsp 2529297/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 02.09.2024.
STJ, AgInt no REsp 2123657/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024.
STJ, AgInt no AREsp 1547176/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.05.2020, DJe 25.05.2020.
STJ, REsp 1387248/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 07.05.2014 (Tema 673).
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2267997/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 04/12/2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE QUATIPURU, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença oriunda de ação de cobrança, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente municipal e determinou a expedição de precatório e requisição de pequeno valor (RPV), bem como o cumprimento de obrigação de fazer consistente na implementação da progressão vertical prevista na Lei Municipal nº 107/2006.

Historiando os fatos, ANDREY FONSECA DA SILVA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou ser servidor público efetivo do Município de Quatipuru desde 01 de fevereiro de 2005 e alegou fazer jus à progressão vertical prevista na Lei Municipal nº 107/2006, a qual estabelece que, a cada três anos de efetivo exercício, o servidor teria direito à progressão funcional com acréscimo de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos. A sentença proveniente da ação ordinária foi julgada pela procedência dos pedidos, e, após ser objeto de recurso de apelação, foi mantida em sua integralidade.

Após o trânsito em julgado (ID n° 23765834), ANDREY FONSECA DA SILVA peticionou requerendo o cumprimento de sentença (ID n° 29827138), no qual sustentou que, apesar do direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, o Município jamais efetuou a progressão, tampouco os pagamentos retroativos correspondentes.

Requereu, assim, a condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da progressão funcional não implementada, bem como à sua efetiva implantação no contracheque.

Em sede de impugnação, o MUNICÍPIO DE QUATIPURU sustentou, em síntese: a) inadequação da via eleita, por ausência de avaliação de desempenho; b) nulidade absoluta por ausência de avaliação de desempenho; c) suspensão da contagem de tempo para fins de progressão, conforme Lei Complementar n. 173/2020; d) excesso de execução; e) falta de razoabilidade em razão das consequências para as contas públicas; f) concessão de aumento sem previsão no orçamento;

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“1. NÃO ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. ACOLHO os cálculos de ID. 137932441, no valor de R$ 54.228,79 (cinquenta e quatro mil duzentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos) a título de principal, e R$ 5.422,87 (cinco mil quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos), a título de honorários sucumbenciais (10%).
3. DETERMINO a expedição de PRECATÓRIO no valor de R$ 37.959,60 (trinta e sete mil novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos) ao exequente.
4. DETERMINO a expedição de PRECATÓRIO no valor de R$ 16.268,40 (dezesseis mil duzentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos), referente aos honorários contratuais destacados.
5. DETERMINO a expedição de RPV no valor de R$ 5.422,87 (cinco mil quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos), relativos aos honorários advocatícios de sucumbência.
6. INTIME-SE a Fazenda Pública para cumprir a obrigação de fazer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês de descumprimento, limitada a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
7. REMETA-SE cópia ao Ministério Público para análise quanto à responsabilização do gestor por descumprimento de ordem judicial”.

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE QUATIPURU interpôs recurso de apelação (ID N° 29827155).

Em suas razões recursais, sustentou a nulidade da sentença por ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, em razão da ausência de avaliação de desempenho do servidor, condição imposta pela legislação local para a concessão da progressão vertical. Alegou, ainda, a ocorrência de coisa julgada, em virtude da existência de outras ações com pedido idêntico, supostamente já julgadas, e a inconstitucionalidade da aplicação retroativa da progressão funcional sem previsão orçamentária, violando o art. 169 da Constituição Federal.

Ademais, argumentou que a Lei Complementar nº 173/2020 suspendeu a contagem de tempo para aquisição de vantagens funcionais durante a vigência do estado de calamidade pública, o que inviabilizaria, segundo o apelante, o reconhecimento automático da progressão.

Apontou também a violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, ao sustentar que a decisão judicial impôs despesas sem a devida previsão orçamentária, comprometendo o equilíbrio das finanças públicas do Município, bem como criando um efeito multiplicador de demandas idênticas, com potencial para gerar grave prejuízo à Administração.

Alegou excesso de execução, sob o argumento de que os cálculos apresentados pelo exequente estão em excesso, pois consideram progressões funcionais que não poderiam ser concedidas. Alega que, entre 2009 e 2021, não houve avaliações de desempenho, exigência legal para progressão vertical, e que, durante 2020 e 2021, a contagem de tempo foi suspensa pela LC nº 173/2020. Além disso, a norma que previa as progressões foi revogada em 2022. Por isso, seria possível, no máximo, uma única progressão de 10%, e não o acúmulo de seis níveis. Requer, assim, a correção do valor da execução por excesso.

Somado a isso, contestou a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento de obrigação de fazer, alegando que a decisão viola o regime de precatórios, impõe pagamento direto indevido e fixa valor desproporcional sem prazo razoável. Sustentou que não houve resistência ao cumprimento, pede a exclusão da multa ou, ao menos, sua redução, por ausência de culpa e risco de enriquecimento indevido da parte contrária.

Por fim, também pugnou pela reforma da decisão que impôs crime de desobediência ao agente público.

Sendo assim, requereu o conhecimento e provimento do recurso para o que seja determinado o não pagamento de retroativos face ao oportunismo processual dado pela divergência entre o pedido de retroativos do cumprimento de sentença em dissonância com a sentença estabelecida no mandado de segurança nº 0091085- 37.2015.8.14.0144.

Além disso, para que, em resumo, seja reconhecida a nulidade absoluta face à ausência de avaliação de desempenho e do não cumprimento aos requisitos legais do art.12, inciso II e art. 20 da lei municipal 107/2006 em firme afronta ao Princípio da Legalidade, bem como para reconhecer a falta de razoabilidade da norma municipal e das consequências deletérias às regras da responsabilidade fiscal assim como as consequências da decisão sobre as normas da gestão pública.

Em contrarrazões, o apelado ANDREY FONSECA DA SILVA requereu o não conhecimento do recurso, sob o argumento de ofensa ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Aduziu que o Município apenas reiterou argumentos já enfrentados e afastados pela decisão judicial, e que não houve violação ao contraditório ou à coisa julgada, por inexistir identidade de partes ou pedidos entre as ações apontadas.

Asseverou que a progressão funcional prevista em lei é direito incorporado ao seu patrimônio jurídico e que não pode ser obstada pela omissão do ente público em promover avaliação de desempenho. Ressaltou, ainda, que os documentos comprobatórios de sua evolução funcional foram juntados aos autos e que não há nulidade ou excesso na execução, sendo devida a fixação dos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, tal como decidido pelo juízo a quo.

Por fim, o Ministério Público manifestou-se nos autos, por meio do 9º Procurador de Justiça Cível, opinando pelo regular prosseguimento do feito, afirmando que a matéria debatida não envolve interesse público ou direito indisponível que justifique a sua intervenção, nos termos do art. 178 do CPC e do art. 127 da Constituição Federal. Aduziu que o mero fato de a Fazenda Pública figurar no polo passivo da demanda não enseja, por si só, a atuação ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo MUNICÍPIO DE QUATIPURU, acolheu os cálculos apresentados pela parte exequente, determinou a expedição de precatórios e RPV, bem como o cumprimento de obrigação de fazer relativa à progressão funcional vertical prevista na Lei Municipal nº 107/2006.

As razões recursais, conquanto extensas, limitam-se à reiteração de argumentos já suscitados na impugnação rejeitada, sem lograr infirmar os fundamentos estruturantes da decisão combatida. A reiteração de argumentos já analisados e decididos na fase de conhecimento é vedada na fase de cumprimento de sentença. Esse impedimento decorre dos institutos da coisa julgada e da preclusão, pilares que garantem a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.

A jurisprudência majoritária, tanto no STJ quanto no TJPA, é firme em afirmar que a fase de cumprimento de sentença se destina exclusivamente a efetivar o que foi decidido no título executivo judicial, sendo incabível a reabertura de discussões meritórias já cobertas pela coisa julgada. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO. DESCABIMENTO. COISA JULGADA . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . A jurisprudência do STJ adota o entendimento de que até mesmo as matérias de ordem pública que podiam ser deduzidas na fase de conhecimento são alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa jugada, não cabendo mais requentá-las na fase de cumprimento de sentença (AgRg no AREsp n. 594.368/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 7/4/2015, DJe 14/4/2015). 2 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2593850 MS 2024/0089738-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REEXAME . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Mesmo as questões de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, o que significa que não podem ser reexaminadas se já foram decididas anteriormente por manifestação judicial . 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão" (AgInt no REsp n. 1.939 .917/PE, Segunda Turma). 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1533818 DF 2019/0191170-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. INAPLICABILIDADE . DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . TRÂNSITO EM JULGADO. LEGITIMIDADE ATIVA. DISCUSSÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . NÃO CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1 . Nos termos da jurisprudência desta Corte, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a legitimidade das partes, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, até o trânsito em julgado, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva. Após o trânsito em julgado, no entanto, deverá ser suscitada por meio de impugnação autônoma (querela nullitatis) e ação rescisória.Precedentes. 2 . Na hipótese, conforme quadro fático delineado pelo Tribunal de origem, a tese de ilegitimidade ativa do espólio embargante e de consequente nulidade da sentença não foi alegada durante a fase de conhecimento dos embargos de terceiro, mas somente 3 (três) anos após o trânsito em julgado e já em sede de cumprimento de sentença. 3. Transitada em julgado a sentença que julgou os embargos de terceiro, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, razão pela qual não pode a parte executada, na fase de cumprimento de sentença, agitar tema que poderia ter sido suscitado na fase de conhecimento e não o foi, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, haja vista a preclusão máxima da res judicata. Conclusão diversa implicaria eternizar as discussões alusivas ao feito executivo, o que milita em desfavor da boa-fé processual, da efetividade e da razoável duração do processo .3. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2529297 GO 2023/0444932-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. SÓCIO OCULTO . AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES ATINENTES À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. (1) PRESCRIÇÃO . PRECLUSÃO CONSUMATIVA PRO JUDICATO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA, SE A QUESTÃO JÁ FOI DECIDIDA. (2) VIOLAÇÃO AO ART . 489, § 1º, IV, DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DA EXECUTADA CAPAZ DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL. (3) INEXIGIBILIDADE E INEXEQUIBILIDADE PELO FUNDAMENTO DA PRESENÇA DE DÉFICIT FINANCEIRO QUE INVIABILIZA DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS AO SÓCIO OCULTO . MATÉRIA DIVERSA DAQUELA PREVISTA NO ART. 525, § 1º, III, DO NCPC E, DE TODO MODO, JÁ APRECIADA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O julgador não pode decidir novamente questões já decididas relativas à mesma lide. 2 . O fato de o tema prescrição não se submeter à preclusão temporal, já que constitui uma matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz a qualquer tempo, não lhe atribui na ordem jurídica a possibilidade de escapar à preclusão consumativa para ser rediscutido sucessivas vezes durante o processo ao talante dos lampejos de reminiscências da parte que não alegou no momento oportuno todas as hipóteses prescricionais cabíveis. 3. Se já decidido nos autos que a prescrição é decenal (art. 205, do CC/2002), ela será tratada como tal; a nova roupagem dos fatos emprestada a recurso superveniente, ora para aduzir prescrição ânua (art . 206, § 1º, V, do CC/2002), ora trienal (art. 206, § 3º, III, do CC/2002), não reabre oportunidade impugnativa quanto a mesma questão cujos enfoques deveriam todos ser abordados em recurso próprio interposto contra aquela decisão primeva que fixou o prazo decenal. Ali sua sede própria, sob pena da preclusão consumativa prevista no art. 505 do NCPC . 4. A inexigibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação como fundamento da impugnação ( NCPC, art. 525, § 1º, III) diz respeito à hipótese de obrigação não vencida ou sujeita a contraprestação ainda não adimplida, portanto, não tem o condão de reabrir possibilidade de discussão de matérias de mérito e já enfrentadas na fase de cognição. 5 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2123657 MG 2024/0043699-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem consignou que a alegação do recorrente relativa à limitação da quantidade de dias de estadia a serem pagos foi manifestada e rejeitada na fase de conhecimento do processo . 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020)

Dessa forma, as teses a seguir não serão objeto de nova apreciação neste julgamento, porquanto já foram devidamente suscitadas e analisadas no recurso de apelação registrado sob o ID nº 17603742, o qual transitou em julgado, conforme certificado no ID nº 23765834. IV. 2. DO QUESTIONAMENTO RELATIVO À NEGATIVA DA ARGUMENTAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA; IV.3. DA NULIDADE ABSOLUTA – DA AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DO NÃO CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS DO ART.12, INCISO II E ART. 20 DA LEI MUNICIPAL 107/2006 EM NÍTIDA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE; IV.5. DA SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇOS PARA FINS DE PROGRESSÃO EM RAZÃO DO DISPOSTO NO ART. 8º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020; IV.6. DA FALTA DE RAZOABILIDADE DA NORMA MUNICIPAL E DAS CONSEQUÊNCIAS DELETÉRIAS ÀS REGRAS DA RESPONSABILIDADE FISCAL. DAS CONSEQUÊNCIAS DA DECISÃO SOBRE AS NORMAS DA GESTÃO PÚBLICA.; IV.7. DA CONCESSÃO DE AUMENTO SEM PREVISÃO EM LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E NO ORÇAMENTO ANUAL (LOA).

Sendo assim, passo a análise das demais teses.

A tese sustentada pelo Recorrente, no sentido de que o presente caso deveria seguir o mesmo desfecho da Suspensão de Segurança nº 0805176-23.2024.8.14.0000, não se sustenta diante do fato de que a própria decisão que ele invoca foi posteriormente modificada no julgamento dos embargos de declaração, ocasião em que a Presidência deste Tribunal revogou expressamente a suspensão para todos os processos que já possuíam trânsito em julgado, exatamente como ocorre no presente caso.

Nos embargos, a Presidência reconheceu que, conforme o art. 4º, §9º, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar tem eficácia apenas até o trânsito em julgado da ação principal. Constatado o trânsito em julgado, a suspensão perde automaticamente sua razão de existir, razão pela qual foi revogada para os processos definitivos.

Assim, não há identidade entre os casos mencionados pelo Recorrente e o presente processo. Dessa forma, a alegação do Recorrente está superada pelo julgamento dos embargos, devendo prevalecer a determinação expressa da Presidência: prosseguimento da execução nos processos com trânsito em julgado, como o presente.

No que tange à alegação de excesso de execução, sob o fundamento de suposto acúmulo indevido de progressões funcionais, constata-se a ausência de impugnação específica e tecnicamente fundamentada em face dos cálculos apresentados. Incide, portanto, a regra disposta no art. 535, §2º, do Código de Processo Civil, que impõe ao impugnante o ônus de apresentar memória discriminada e fundamentada do valor que entende devido.

O Município, no entanto, restringiu-se a assertivas genéricas, desprovidas de qualquer lastro probatório mínimo, não logrando demonstrar, de forma concreta, eventual incorreção nos cálculos já homologados por decisão judicial regularmente proferida. Assim, impõe-se a rejeição da preliminar suscitada.

Com efeito, inexiste nos autos a apresentação de contra cálculos, laudo técnico ou qualquer outro elemento probatório idôneo que pudesse infirmar, com precisão e tecnicidade, os valores exequendos fixados por sentença transitada em julgado.

Com efeito, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o artigo 525, § 4º, do Código de Processo Civil, dispõe de maneira inequívoca que, arguido o excesso de execução, cabe ao executado instruir sua manifestação com a planilha detalhada do débito que entende correto, a qual deve acompanhar a respectiva petição de defesa, nos seguintes termos:

"Art. 525 - [...]

§ 4º - Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo."

Uma vez não suprido o ônus processual de apresentar seus cálculos na forma e tempo adequados, resta configurada a preclusão ao exercício do direito.

Denota-se que, na espécie, a matéria debatida nos autos encontra- se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo (REsp nº 1387248/SC - Tema 673). Para melhor clarificação, colaciona-se a questão submetida a julgamento e a tese firmada, respectivamente:

"Questão submetida a julgamento: necessidade de indicação expressa do valor entendido como correto, no caso de impugnação fundada na tese de excesso de execução.

Tese Firmada: Na hipótese do art. 475-L, § 2º, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial."

Nesse sentido, colaciono julgado deste E. Tribunal de Justiça:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CÁLCULOS DISCRIMINADOS. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Placas contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por ausência de planilha de cálculos detalhada e atualizada, conforme exigido pelo artigo 525, §4º, do CPC, e determinou o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente, ao deixar de apresentar de imediato os cálculos atualizados no momento da impugnação, incorreu em preclusão, não sendo admitido o pedido de dilação de prazo para complementação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 525, §4º, do CPC, o executado deve, ao alegar excesso de execução, apresentar, de imediato, o valor que entende devido com planilha discriminada.
4. A falta de apresentação dos cálculos no momento adequado configura preclusão, impossibilitando a complementação ou dilação do prazo para cumprir essa exigência.
5. A jurisprudência dominante do STJ (REsp nº 1387248/SC - Tema 673) estabelece que, na impugnação por excesso de execução, a ausência de cálculo detalhado leva à rejeição liminar da impugnação, sem possibilidade de emenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: 'A ausência de planilha de cálculo discriminado e atualizado na impugnação ao cumprimento de sentença acarreta a preclusão, vedada a dilação de prazo para sua apresentação.'"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 525, §4º e 535.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1387248/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

(TJ-PA
0817405-15.2024.8.14.0000
, Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 25/10/2024 )

Ementa:
Direito civil. Recurso de apelação. Cumprimento de sentença. Impugnação. Excesso de execução. Rejeição liminar. Art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC. Ausência de demonstrativo de cálculo. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou liminarmente impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a alegação de excesso de execução foi genérica e desprovida de demonstrativo discriminado do cálculo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se está correta a decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da ausência de indicação do valor correto e de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo do excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. A alegação de excesso de execução, quando único fundamento da impugnação, exige a indicação do valor que o executado entende correto e a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC. A ausência desses requisitos leva à rejeição liminar da impugnação. A apresentação de demonstrativo de cálculo em sede de apelação não supre a falta na fase processual adequada.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados: Art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2267997 DF 2022/0394104-3, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001689-54.2018.8.14.0076 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/02/2025 )

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão interlocutória que indeferiu sua impugnação ao cumprimento de sentença promovido por
Manoel Felipe Ezequel da Silva
, referente ao pagamento de R$ 185.381,06. O juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação por ausência da apresentação do valor que o executado entendia devido, ainda que houvesse pedido de remessa dos autos à contadoria judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de demonstrativo do cálculo do débito por parte do executado inviabiliza a análise da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 917, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O executado que alega excesso de execução deve apresentar, obrigatoriamente, o valor que entende correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação, conforme art. 917, §3º, do CPC.

4. A exigência de apresentação do cálculo visa garantir o contraditório e a ampla defesa, evitando impugnações genéricas e protelatórias.

5. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 673, estabelece que, na impugnação ao cumprimento de sentença, é indispensável indicar a parcela incontroversa do débito e as incorreções nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar.

6. No caso concreto, o Banco Bradesco S.A. não apresentou a memória de cálculo com os valores que considerava devidos, inviabilizando a análise do pedido de revisão do montante executado.

7. Diante da ausência de requisito essencial, a decisão de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do débito pelo executado, sob pena de rejeição liminar.

2. A mera alegação de necessidade de perícia contábil não supre a exigência do demonstrativo de cálculo, quando o débito puder ser apurado por meio de operações matemáticas simples.

3. A jurisprudência do STJ no Tema 673 reforça a necessidade de apontamento da parcela incontroversa do débito e das incorreções nos cálculos do credor para viabilizar a impugnação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 917, §3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1387248/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 07.05.2014 (Tema 673).

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815516-26.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/04/2025 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da ausência de demonstrativo de projeto atualizado pelo executado, conforme exigido pelo artigo 525, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se a decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos do juízo que alegou excesso a execução, sem juntar qualquer demonstrativo do valor que entende devido, está correta ou não.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo de Instrumento deve se limitar à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida quanto à tutela de urgência, sem adentrar no mérito da ação principal, sob pena de supressão de instância. A concessão de tutela provisória exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

4. No caso concreto, o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito nem a existência de perigo de dano iminente, limitando-se a observações genéricas sem qualquer embasamento.

5. Além disso, eventual revisão dos cálculos em sede de cumprimento de sentença exige a observância do artigo 525, § 4º, do CPC, que exige ao executado o dever de apresentar planilha detalhada com o valor que entende correto. A ausência desse demonstrativo impede a análise da alegação de excesso de execução e enseja a exclusão liminar da impugnação, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Pátrios.

6. Por fim, em se tratando de juros e correção monetária, o juízo pode adequar o cálculo a qualquer momento, por ser matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. A impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução deve ser rejeitada liminarmente quando não fornecido de demonstrativo de cálculo atualizado, nos termos do artigo 525, § 4º, do CPC, sendo ônus do executado indicar o valor que entende devido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803042-23.2024.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/03/2025 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULOS NÃO APRESENTADA NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO SOMENTE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e a exceção de pré-executividade manejados pela Agravante. 2.
O magistrado de origem agiu com acerto ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença e a exceção de pré-executividade, pois o que se constata é que o Agravante apresentou impugnação aduzindo excesso de execução, em decorrência da suposta incidência irregular de juros, contudo, deixou de observar a regra contida no art. 535, § 2º do CPC/15, uma vez que não foram apresentados os cálculos que demonstrem o alegado excesso de execução
. 3. Somente após escoado o prazo para apresentação dos cálculos sobre o alegado excesso de execução, o Recorrente apresentou exceção de pré-executividade arguindo idêntica matéria, desta vez colacionando o memorial de cálculo do valor que entende devido, contudo, já havia se consumado a preclusão para a prática do ato. 4. Não tendo sido observado o requisito previsto na legislação processual, não há razões para a modificação da decisão que rejeita a impugnação e a exceção de pré-executividade, ante a não apresentação no momento oportuno dos cálculos que evidenciem o excesso aduzido pelo executado. 5. Recurso conhecido e desprovido. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de junho de 2024. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08158751020238140000 20427329, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

No caso em apreço, constata-se que o ora apelante deixou de apresentar impugnação no momento processual adequado e, mesmo em sede recursal, não trouxe qualquer justificativa para a ausência dessa manifestação. Ademais, verifica-se que o excesso de execução figura como o único fundamento do presente recurso, circunstância que impunha ao recorrente o dever de indicar expressamente o valor que entendia correto, bem como de apresentar a respectiva memória de cálculo do débito. Contudo, tais providências não foram observadas em tempo oportuno, o que inviabiliza o acolhimento da tese recursal.

Para corroborar com o exposto, colaciono entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ entende que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, não sendo suficiente a formulação de alegações genéricas acerca da incorreção do montante devido, como ocorreu no caso. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2267997 DF 2022/0394104-3, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

Conforme se depreende dos autos, para que o devedor possa alegar excesso de execução, não basta apontar de maneira genérica ou imprecisa eventual cobrança indevida. Incumbe-lhe o dever de especificar os pontos em que entende haver ilegalidade na execução, apresentando, de forma clara e detalhada, os cálculos que evidenciem a suposta divergência entre o valor exigido e aquele que reputa correto.

Outrossim, a tese ofertada revela-se meramente retórica, sem aporte técnico que permita a desconstituição da decisão judicial exequenda, mostrando-se, pois, insubsistente diante do que exige o devido processo legal na fase de cumprimento de sentença.

A multa cominatória imposta para o cumprimento da obrigação de fazer mostra-se proporcional, necessária e adequada à resistência reiterada da Administração em dar cumprimento ao julgado. A sua cominação não afronta o regime de precatórios, pois se dirige à obrigação de fazer, não ao pagamento de verba de natureza alimentar ou indenizatória, e encontra amparo legal expresso no art. 536, §1º, do CPC.

Por fim, não há falar em crime de desobediência ou responsabilização automática do gestor, tendo a sentença recorrida apenas determinado o envio dos autos ao Ministério Público para apuração, o que se insere no poder-dever do Judiciário de comunicar órgãos competentes acerca de eventual descumprimento de decisão judicial, não se confundindo com juízo de culpabilidade.

Dessa forma, revela-se correta e escorreita a sentença prolatada, merecendo integral confirmação.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.
Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025